Tribunal: TCU
Processo: 004.437/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização, na modalidade auditoria operacional, com o objetivo de identificar fragmentações, sobreposições, duplicidades e lacunas nos benefícios assistenciais de transferência de renda pagos pela União, Estados e Municípios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, nos moldes propostos pela AudBenefícios, devendo essa unidade técnica observar a orientação contida no voto condutor desta decisão; e 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas, para a adoção das providências pertinentes.